Tribunal: STF
Processo: RE 103707
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. CÓDIGO PENAL, ARTS. 110, PARAGRAFO 1., E 112,
LETRA 'A'. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 577, PARAGRAFO ÚNICO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
146. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO NÃO CONHECEU DO APELO DO MP,
PORQUE CONSIDEROU QUE VISA, APENAS, IMPEDIR SE DECRETASSE A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. NÃO SUSTENTOU O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 110, PARAGRAFO 2., DO
CÓDIGO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.